Tribunal: TJDFT
Processo: 0746789-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Processo : 0746789-44.2023.8.07.0000 DESPACHO Em consulta aos autos originários (processo n. 0712583-47.2023.8.07.0018), verifico que sobreveio decisão de deferimento da tutela antecipada, restando prejudicado, em consequência, o pedido liminar ao recurso. Manifeste-se o agravante quanto à subsistência do interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 15 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator